Tribunal: STF
Processo: Rcl 58556
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Comunidade Indígena Pataxó da Aldeia Quero Vê contra decisão da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Prado, nos autos do Processo nº 8001741-28.2022.8.05.0203, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, porquanto recusada aplicação da ordem de sobrestamento de processos exarada no RE nº 1.017.365 (vinculado ao Tema nº 1031 da sistemática da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que fora demandada nos autos em referência, o qual versa sobre ação de reintegração de posse envolvendo “02 (dois) lotes nº 10 e 11, situados na Quadra P, Rua “N”, no loteamento Santa Maria, no Distrito de Corumbau, município de Prado/BA”, no qual a autoridade reclamada deferiu pedido liminar em ofensa à aludida ordem de sobrestamento.



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de “sustar os efeitos das decisões reclamadas, bem como de pronto determinar a suspensão do processo nº 8001741-28.2022.8.05.0203”. No mérito, pede a confirmação da providência liminar “até que seja julgado o mérito do RE 1017365 (Tema 1031) ou o final da pandemia, o que ocorrer por último.”



    Pede, ainda, a concessão “dos benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do que dispõe o art. 61 da Lei 6001/73, bem como a extensão dos benefícios da Fazenda Pública.”



    Solicitadas as informações, a autoridade reclamada não as prestou em tempo hábil.



    Regularmente citada, a parte beneficiária não apresentou contestação.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, assim como a extensão dos privilégios da Fazenda Pública, nos termos do art. 61 da Lei nº 6.001/73, que possui o seguinte teor:



       ”Art. 61. São extensivos aos interesses do Patrimônio Indígena os privilégios da Fazenda Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, ações especiais, prazos processuais, juros e custas.”



    Passo à análise da reclamação.



    Em consulta ao Processo nº 8001741-28.2022.8.05.0203 no sítio eletrônico do TJBA, verifico que não mais subsiste o interesse processual, tendo em vista que a autoridade reclamada, ao analisar a petição formalizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, determinou o recolhimento do mandado reintegratório em virtude da suspensão dos efeitos da medida liminar anteriormente deferida, bem como declinou a competência para a Justiça Federal para processar e julgar o feito em questão. Vide trecho de interesse da decisão proferida em 28/03/23:



    “2. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA DEFERIDA 



    In casu, à luz do aqui exposto, e observando-se o breve relatório anteriormente lançado, identifica-se, de plano, a necessidade de acautelar-se a situação vergastada. 



    Conforme mencionado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, o mencionado território é objeto de várias ações que tramitam perante a Justiça Federal de Eunápolis e de Teixeira de Freitas nas quais se discute a posse tradicional indígena em imóveis rurais daquela região, apontando fatos que, são capazes de fragilizar a pretensão autoral, em especial quanto a manutenção da medida liminar então concedida.



    Assim, imperioso estabelecer, ad cautelam, novas balizas quanto ao provimento antecipatório deferido em favor da parte Autora, considerando a necessidade de resguardar os direitos do Requerido e garantir a efetividade processual, valores estes que foram constitucionalmente consagrados e que são o fim maior do processo em si, impondo-se, assim a suspensão dos efeitos da medida liminar concedida.



    Registre-se que o provimento antecipatório, cujos efeitos ora se suspendem, tem como objeto, a reintegração de posse do imóvel  localizado nos lotes nº 10 e 11, situados na Quadra P, Rua “N”, no loteamento Santa Maria, no Distrito de Corumbau.



    3. DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO 



    A presente demanda tem como objetivo a reintegração de posse do imóvel com processo de remarcação de Terra Indígena.



    Pois bem.



    Por se tratar de demanda possessória envolvendo direitos indígenas, compreendido como o direito originário à posse, é válido referendar a redação do artigo 109, XI, da Constituição Federal:



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) 



    XI - a disputa sobre direitos indígenas



    Destarte, diante da existência da área em litígio integrar aldeamento indígena, competente para apreciação do feito é a Justiça Federal.



    À luz do exposto, DECLINO a competência para o julgamento da demanda, e DETERMINO a remessa dos autos para a Justiça Federal. 



    3. DISPOSITIVO



    Considerando os elementos aqui delineados, DETERMINO:



    a) SUSPENDA-SE os efeitos da medida antecipatória então deferida, com o consequente recolhimento do mandado reintegratório expedido;



    b) REMETAM-SE os autos à Justiça Federal, com as cautelas de estilo.”



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação por perda superveniente de objeto, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente